Tribunal: TJSP
Processo: 1028633-06.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autora que pretende a declaração de nulidade do contrato com a restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco réu, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de vício de consentimento – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autora que pretende a declaração de nulidade do contrato com a restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco réu, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de vício de consentimento – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1028633-06.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante IVANILDE RODRIGUES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
Voto no 27.881
Apelação Cível no 1028633-06.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 4a Vara Cível
Apelante: Ivanilde Rodrigues Alves
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Frederico dos Santos Messias
AÇÃO DECLARATÓRIA Contrato bancário Cartão de
crédito com reserva de margem consignável Autora que
pretende a declaração de nulidade do contrato com a
restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco
réu, além da condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por dano moral Alegação de
vício
de
consentimento

Sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos da requerente Insurgência da
autora Descabimento Hipótese em que os elementos dos
autos demonstram que a autora tinha conhecimento da
celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável
Ausência de ato ilícito praticado
pelo banco réu
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com
restituição de valores e danos morais”, ajuizada por IVANILDE RODRIGUES
ALVES contra BANCO CETELEM S/A, julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono
do réu, fixados em 15% do valor da causa (fls. 179/184).
Recorre a autora. Afirma que em momento algum negou
a existência de negócio jurídico celebrado com o réu. Alega que foi induzido
em erro, sob o argumento de que “acreditava ter celebrado contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
empréstimo consignado tradicional em folha de pagamento, quando na
verdade contratou empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem
consignável, sem seu conhecimento” (fl. 189). Destaca que o contrato
juntado aos autos sequer foi preenchido, contando apenas com a sua
assinatura, de modo que “não possuía a totalidade das informações
necessárias no momento da contratação” (fl. 189). Salienta que não
contrataria empréstimo se soubesse que os descontos somente abatem
parte dos encargos de financiamento. Defende que em momento algum
houve a intenção de contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignável. Acrescenta que o valor do crédito contratado não foi
disponibilizado por meio de saque, e sim por meio de TED para sua conta
corrente. Destaca que o contrato firmado entre as partes viola os princípios
da informação e da transferência, assim como o princípio da boa-fé objetiva.
Insiste na condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 205/211).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece provimento.
A autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato
firmado com o banco réu, sob o argumento de que foi induzida em erro, uma
vez que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado, ao
passo que se tratava de contrato de adesão a cartão de crédito consignado.
Requer, ainda, a condenação da instituição financeira a restituir em dobro os
valores que reputa descontados indevidamente de seu benefício
previdenciário, assim como ao pagamento de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
Com efeito, a autora admite ter firmado contrato com a
instituição financeira ré, tampouco nega o recebimento do crédito originado
desta contratação.
Contudo, os elementos dos autos não permitem acolher
a tese da requerente de que houve vício de consentimento no momento de
celebração da avença.
De fato, o banco réu juntou aos autos instrumento
intitulado “Proposta de Adesão
Cartão de crédito consignado”,
devidamente assinado pela autora, acompanhado da “Planilha de proposta
simplificada” e de comprovante de transferência bancária em favor da autora
(fls. 93/96 e 121).
Destaque-se que o próprio título do contrato está
negritado, sublinhado e em letras maiúsculas. Ademais, a cláusula IV prevê
expressamente a possibilidade de realização de saque utilizando do limite
do cartão de crédito, ao passo que da planilha de proposta constam os
dados do saque realizado.
Outrossim, no contrato há autorização expressa de
descontos relativos à reserva de margem consignável (fl. 95):
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e
irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva
de Margem Consignável RMC em seu favor visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do Cartão, até liquidação do salvo devedor,
conforme legislação vigente".
Não bastasse, consta também, em letras maiúsculas (fl.
96):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
"Declaro, para todos os fins de direito, ter
conhecimento de que a ausência de pagamento integral
do valor da fatura na data de seu vencimento representa,
de forma automática, o financiamento de meu saldo
devedor, sobre o qual incidirão os encargos descritos no
item III".
Nesse contexto, não há que se cogitar de vício de
consentimento, na medida em que o produto adquirido e os respectivos
termos contratuais estão claramente descritos e expostos.
Em casos tais, a jurisprudência é firme no sentido de
reconhecer a regularidade do contrato:
"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

RMC - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Empréstimo sobre reserva de
margem consignável Alegação de descontos indevidos
no benefício previdenciário
Demonstração, pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Saque do crédito pela parte autora quando da
contratação - Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
1001790-49.2017.8.26.0311; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018).
"REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO
DESCABIMENTO
Com a
apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à
cartão de crédito consignado com autorização de
descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
respectivo foi contraído na modalidade de reserva de
margem consignável (RMC), não se sustentam as
alegações da autora apelante de inexistência do referido
negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a
manutenção dos respectivos termos do contrato de
empréstimo em questão, o que afasta, por via de
consequência, os demais pleitos da autora nos autos,
concernentes à condenação do banco apelado à
repetição de indébito e à indenização por danos morais
Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração
dos
honorários
advocatícios"
(TJSP;
Apelação
1004436-25.2017.8.26.0572; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 22/07/2018).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de
margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação,
desmerecida com a juntada pelos réus dos respectivos
contratos de adesão à utilização de cartão de crédito,
com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com
valor
consignado
na
folha
de
pagamento.
Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários"
(TJSP;
Apelação
1001070-45.2017.8.26.0097; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).
Acrescente-se
que,
diante
da
regularidade
da
contratação, não há que se cogitar da ocorrência de dano moral.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1028633-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.881
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, para 20% do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator